Tribunal: TJMMG
Processo: 2000734-81.2023.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000734-81.2023.9.13.0003 Referência: Processo n. 2000061-88.2023.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/05/2025 Publicação: 21/05/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGOS 251 E 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – TESE ACUSATÓRIA DESPROVIDA DE FUNDAMENTO – AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO RÉU – LICENÇA MÉDICA OBTIDA REGULARMENTE – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA DE QUE O MILITAR AGIU PARA LUDIBRIAR A ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo, integralmente a sentença absolutória proferida em primeiro grau, em seus exatos termos. RELATÓRIO Consta nos autos que o Cb PM Antônio Atayde de Oliveira Júnior obteve sucessivos afastamentos decorrentes de licenças médicas no período compreendido entre 09 e 30/08/2022, contudo, embora estivesse debilitado para realizar o serviço da Polícia Militar de Minas Gerais, no dia 22/08/2022 ele foi visto trabalhando na empresa Guardiam Segurança e Serviços EIRELLI, a qual se encontra em nome da sua esposa. Em 25/08/2022, o Cb Atayde, que deveria estar cumprindo repouso médico em Uberaba-MG, foi flagrado, pelo 1º Ten PM Wesley Costa Santos, em Uberlândia-MG. Inicialmente, ele alegou ter viajado para realizar exames e, posteriormente, mudou a sua versão para justificar a viagem como oportunidade para buscar exames. Contudo, na ocasião da apresentação dos aludidos documentos, o acusado enviou comprovantes incompletos, os quais, em razão da deficiência das informações, levaram a administração militar a acreditar que ele compareceu à clínica em 25/08/2022 para a realização de exames, sendo que, na verdade, foi apenas buscar um atestado de comparecimento. Por estes fatos o Cb PM Antônio Atayde de Oliveira Júnior foi denunciado, perante o juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), pelo cometimento dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 tipificados, respectivamente, nos artigos 251 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). A denúncia foi recebida em 29/08/2023. Em sessão de julgamento realizada em 11/12/2024, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME, por maioria de três votos a dois, absolveu o acusado da imputação do artigo 251, com fundamento no artigo 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Os outros dois votos também foram pela absolvição, mas nas alíneas “b” e “a”. Em relação à prática do crime previsto no artigo 312 do CPM, por maioria de quatro votos a um, decidiu o CPJ pela absolvição do réu, com fundamento no artigo 439, “e”, do CPPM. Inconformado com a aludida decisão, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, insurgindo-se contra a absolvição do acusado pelo delito de falsidade ideológica aos argumentos de que o réu e a sua esposa abriram uma firma de segurança privada, de forma que o apelado ficou dividido entre o empreendimento e a sua profissão como policial militar; que ele começou a trocar muitos plantões com os seus colegas, principalmente durante os finais de semana, e chegou a sondar acerca de uma possível licença remunerada; que, após trocar os plantões, este não conseguia “pagar” o período em que os seus colegas o cobriam; que o recorrido realmente foi acometido por uma enfermidade, que deveria ser afastado do serviço e se manter de repouso; que, durante o período da licença médica, o acusado era visto transitando com tranquilidade, de forma regular, como alguém que não apresenta enfermidade alguma; que foi realizada uma diligência no dia 22/08/2022, na qual se constatou que o réu ficou mais de duas horas no interior da empresa, saiu de lá com uma roupa de trabalho com a marca dela e entrou no veículo plotado com o nome da empresa; que, três dias após a realização da primeira diligência, o apelado foi novamente abordado voltando de Uberlândia com sua esposa e um terceiro, sendo que estes últimos se encontravam trajados com uniforme da empresa de segurança privada; que, ao ser indagado, inicialmente o recorrido declarou que se tinha deslocado para Uberlândia para realizar exames, logo em seguida mudou a versão dos fatos e declarou que se tinha deslocado para Uberlândia para buscar exames; que o acusado não se deslocou até Uberlândia apenas para buscar os resultados dos exames mas, sim, como forma de apresentar uma justificativa para explicar à instituição militar o porquê de estar em Uberlândia naquela data; que é inconteste a informação de que o réu trabalhava na referida empresa, já que, em consulta pela internet, havia a reclamação de um cliente que foi respondida pela empresa, a qual adicionou um número de telefone para contato, tendo o encarregado do inquérito conferido que o referido número correspondia ao telefone do apelado; que, após tomar conhecimento de que era alvo de investigações, ele foi até a clínica e solicitou um atestado de comparecimento no dia 25/08/2022; que a clínica, após a diligência realizada, respondeu que, no dia 25/08/2022, o recorrido não compareceu à clínica para realizar exames, mas, na verdade, foi para pegar um atestado de comparecimento; que a declaração serviu como uma forma de justificativa para o seu deslocamento até Uberlândia, tendo em vista que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 após a realização de diligências complementares, o seu deslocamento até Uberlândia no dia 25 não estaria justificado por razões médicas, ou seja, usufruindo de sua licença médica, deslocou-se até Uberlândia para resolver demandas da empresa. Em contrarrazões apresentadas no evento 213, logicamente satisfeita com o resultado absolutório e sem acrescentar qualquer argumento novo, a defesa pleiteia a manutenção da decisão recorrida. No evento 7, o eminente procurador de justiça Dr. Luiz Henrique Acquaro Borsati ofertou o seu parecer, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso ministerial, a fim de que seja reformada a sentença de primeira instância, no sentido de condenar-se o Cb PM Antônio Atayde de Oliveira Júnior nas sanções do artigo 312 do CPM. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Na sessão de julgamento realizada em 11/12/2024 (evento 191), o Ministério Público, em suas alegações orais finais, pediu que fosse julgada parcialmente procedente a denúncia para condenar-se o acusado pela prática do crime previsto no artigo 312, absorvendo-se a conduta prevista no artigo 251, ambos do Código Penal Militar (CPM). A defesa técnica, em suas alegações orais, pediu que fosse julgada improcedente a denúncia, para absolver-se o acusado da prática dos crimes de estelionato (art. 251) e falsidade ideológica (art. 312), ambos do CPM, com fundamento no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal Militar. Das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, podemos, em síntese, trazer os seguintes relatos: - Cap PM Fábio Cardoso de Oliveira – Evento 105 – Vídeo 3 [...] 40ª Cia PM cientificou o comando que o Cb Atayde usava licença médica para trabalhar na empresa de segurança de sua esposa (Guardian); que foi visto entrando no carro da empresa, plotado; existiam dois veículos plotados da empresa, uma Fiat Toro e um Jeep Compass; que o Cb Atayde chegou a ir no quartel dirigindo a Fiat Toro e indagado disse que o carro era dele, mas que não prestava serviço na empresa; os dois veículos eram locados e que não sabia quem era o responsável pelo contrato de locação; que o RIP que investigou atividade paralela de segurança foi arquivado; - Cap PM Alberto Almeida Cintra Júnior – Evento 105 – Vídeo 4 [...] Era o comandante de Cia onde o Cb Oliveira trabalhava; era um bom militar, muito trabalhador, mas fazia muitas trocas de serviço nos finais de semana; trabalhava um final de semana e no outro folgava; passou a trocar serviços para sempre folgar; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 - 1º Ten PM Wesley da Costa Santos – Evento 105 – Vídeo 5 [...] Que recebeu determinação do seu Cmt de Cia para verificar se o Cb Oliveira estaria descumprindo norma institucional; que fez uma abordagem ao militar; que foi uma conversa tranquila; que relatou que teria ido a Uberlândia para fazer exames e que estaria licenciado; inicialmente falou que ía fazer exames e depois falou que teria ido buscar os exames; que o Cb Oliveira teria pedido baixa do serviço ativo. Das testemunhas arroladas pela defesa, podemos, em síntese, trazer os seguintes relatos: - Danilo Lemos Cruvinel – Evento 152 – Vídeo 2 [...] Que é médico; que o Cb Oliveira realizou exames na clínica onde trabalha; que a clínica disponibiliza acesso digital aos exames, mas as imagens têm que ser retiradas pelos pacientes na clínica; que ele fez exames no dia 18/08/2022 e o laudo ficou pronto em 20/08/2022. - Leonardo Jacomo Mauad – Evento 152 – Vídeo 3 [...] É médico cardiologista desde 2021; que o Cb Oliveira tem trombose venosa profunda proximal; teve pelo menos quatro casos de trombose recidivante; quando em fase aguda a trombose pode evoluir para embolia pulmonar e até óbito; que o paciente pode fazer repouso ou até ser internado; que em 2021 expediu um atestado para ele; em 2022 teve nova trombose, com novo atestado o afastando da atividade profissional; que no começo das licenças não pode ter atividade física, mas depois libera; qualquer ferimento ou queda pode ser fatal; que tomava anticoagulante; fazia uso rigoroso de medicamentos, com alimentação coerente, não podendo fazer atividade física como levantar pesos; tem que usar meias elásticas e repouso; que pediu vários exames e ainda está em acompanhamento; as licenças podem ter repouso relativo e evitar esforços para não constituir riscos à saúde; - Kelen Mariano Oliveira – Evento 152 – Vídeo 4 [...] Que é esposa do acusado; é a proprietária da empresa Guardian Serviços e Segurança; sua empresa tem a gerência, RH e postos de serviços, com aproximadamente cem pessoas; que seu marido nunca interferiu na empresa; ele comparece na empresa para ajudar a cuidar de seus filhos que ficam com ela no escritório, facilitando as atividades escolares; que foram abordados na rodovia como bandidos; que descobriu nos exames do seu marido que ele tinha três nódulos no pulmão e ficou muito abalada com a gravidade decorrente da trombose; - Antonio Atayde Oliveira Júnior – Evento 152 – Vídeo 5 (réu) [...] Desde 2021 tem trombose na virilha e veias, que afetou a sua saúde física e emocional; tem 17 anos de polícia; foi transferido para Iturama a 500km de sua residência por perseguição; que tem uma doença grave que podia até mata-lo; atividade física não pode fazer; nunca trabalhou na empresa de sua esposa; que frequentava a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 empresa em função dos seus filhos que lá ficavam; que pediu baixa do serviço ativo; que sua esposa tentou obter as imagens dos seus exames, que foram feitos em Uberlândia, mas só conseguiu os laudos; que não queria ficar dispensado dentro do quartel; sempre foi ativo, mas com a doença não podia mais prestar o serviço ideal; que pertenceu ao GER da 40ª Cia/4º BPM. Pelo que vejo nos autos, no período compreendido entre 09 e 30/08/2022, o acusado realmente estava acometido por doença e licenciado por médico, estando temporariamente incapacitado para exercer sua atividade laboral. Pelo relato do seu médico nos autos, sua licença era relativa, não necessitava o paciente de repouso absoluto, com permanência no leito e restrição de ficar dentro de sua casa. A recomendação dada pelo médico era para se abster de atividades físicas rotineiras, incluindo as atividades de segurança pública, que podiam exigir um esforço maior, visando evitar o agravamento de seu quadro de saúde (trombose venosa profunda proximal). Ao que parece, o crime de estelionato refere-se aos limites da licença médica de que fazia uso. Ao ser abordado pelo 1º Ten Wesley na rodovia, quando voltava da cidade de Uberlândia, disse que teria ido fazer alguns exames e logo depois entrou em contradição ao dizer que teria ido buscar o resultado dos exames. Do que se apurou nos autos, é que, no dia 18/08/2022, o réu teria feito os exames, conforme afirmou o médico Danilo Lemos Cruvinel, que o atendeu. O laudo ficaria pronto no dia 20/08/2022, e depois sua esposa só conseguiu acessar o resultado do laudo, tendo que comparecer pessoalmente na clínica para retirar o resultado das imagens. No dia 25/08/2022, ocorreu a abordagem na rodovia, quando voltava de Uberlândia. Estava no veículo a esposa, um funcionário da empresa, que foi dirigindo o carro, e o réu, de carona. Em nenhum momento dos autos o Ministério público conseguiu provar que o réu exercia a atividade privada de segurança na empresa de sua esposa, ficando fragilizada a tese de que o réu estaria privilegiando a atividade de segurança privada em detrimento da segurança pública (estelionato). De igual forma, não se provou o dolo na conduta do réu de fazer uma declaração falsa de que teria ido fazer exames, quando na verdade teria ido para buscar as imagens dos exames realizados (falsidade ideológica). O acervo probatório dos autos não é conclusivo neste sentido. O que se provou é que o réu estava licenciado de 09 a 30/08/2022. Sua licença não era absoluta com repouso em leito, na sua casa. Logo, poderia, perfeitamente, deslocar-se até a cidade de Uberlândia, na companhia de sua esposa e de um funcionário dela, para ir buscar o resultado das imagens dos exames que havia realizado em 18/08/2022, não havendo, portanto, o cometimento de qualquer crime por estes fatos. Entendeu o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) que o réu estava acometido por doença, o que o tornava temporariamente incapaz de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 exercer as suas atividades profissionais, estando acobertado com a licença médica que lhe foi concedida. Muito embora possa parecer que o réu teve acesso a um relatório médico ambíguo, não há provas suficientes para se determinar qualquer tipo de dolo ou intenção do réu em inserir declaração falsa no documento obtido junto à clínica. O atestado obtido comprova que o réu foi à clínica ou para fazer um exame ou buscar um resultado de imagens. Esta discrepância entre uma versão e outra não implica, necessariamente, em participação conjunta do réu com algum funcionário da clínica ou ação isolada, ao ponto de imputar a ele o cometimento do crime de falsidade ideológica. Desta forma, os fatos descritos na denúncia, ao meu sentir, não se confirmaram. Não ficou provada a participação do réu na empresa de segurança privada de sua esposa, com o amparo de licenças médicas, o que ensejaria o cometimento do crime de estelionato. De igual forma, não há convicção ou certeza de que o réu tenha tentado ludibriar a administração militar com o atestado obtido na clínica em que realizou os exames, tendo retornado para buscar o resultado das imagens, que é fornecido apenas presencialmente ao paciente. Não ficou comprovado o crime de falsidade ideológica. Desta forma, acertada foi a decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, ao decidir absolver o réu dos crimes de estelionato e falsidade ideológica, pelo que, ratifico e mantenho, integralmente, a sentença absolutória proferida em primeiro grau, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso manejado pelo Ministério Público. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de maio de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator